Tribunal: TJMT
Processo: 0028955-39.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028955-39.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (RECORRENTE), RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 706.235.341-85 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), JORTOMY PABLO DE ALMEIDA - CPF: 039.560.761-25 (VÍTIMA), MARCOS AURELIO DE LIMA (VÍTIMA), JUMAR PEREIRA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), VILSON RODRIGUES DE LIMA (ASSISTENTE), OZELIA DE FATIMA NEVES DE PAULA (ASSISTENTE), JOILSON DIAS FERNANDES (ASSISTENTE), RONEY BATISTA DE JESUS COSTA (ASSISTENTE), DIONISIO BAREIRO NETO (ASSISTENTE), DIONISIO BAREIRO NETO (ASSISTENTE), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão
de pronúncia por
suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (duas vezes), além de participação em organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à suficiência dos indícios de autoria para a manutenção da pronúncia e à possibilidade de afastamento das qualificadoras descritas na decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos laudos periciais e demais provas documentais constantes nos autos.

4. Os indícios de autoria decorrem do monitoramento eletrônico do recorrente, da dinâmica dos fatos reconstruída pelo laudo pericial, dos depoimentos colhidos na fase judicial e do relatório investigativo.

5. A pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de indícios mínimos e razoáveis de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do CPP.

6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, devendo ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo desnecessária certeza plena da responsabilidade penal. 2. As qualificadoras devem ser afastadas apenas quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.03.2023; TJMT, RSE 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.02.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0028955-39.2017.8.11.0042

RECORRENTE: RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES
contra decisão p
roferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá
,
nos autos d
a
ação penal (
PJe
0028955-39.2017.8.11.0042
), que o pronunciou pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e surpresa (duas vezes) e por integrar organização criminosa – arts. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, c/c art. 2o,
caput,
da
Lei n
.
12.850/13
(ID
254945386
).

O recorrente sustenta que: 1) estão ausentes indícios suficientes em relação à autoria dos crimes imputados
e,
2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento do recurso para que seja despronunciado, ou, subsidiariamente,
sejam afastadas as qualificadoras (ID
254945391
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID
254945394
).

A decisão foi mantida em juízo de retratação (ID
254945395
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento

do recurso (ID
261530299
).

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Des. Orlando de Almeida Perri, no entanto, remetidos a mim em razão de seu impedimento, conforme despacho constante do ID
261682772
.

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia
Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 21/10/2016, por volta das 00h05m, no interior da

residência particular situada na Rua Hermenegildo Figueiredo, n. 97, Bairro Dom
Aquino
, nesta Capital, o denunciado, em companhia de Paulo Henrique

Rodrigues Costa (falecido) e terceiros não identificados, previamente ajustados

e com unidades de propósitos, imbuídos de animus necandi, fazendo uso de

arma de fogo (não apreendida), mataram Marco Aurélio de Lima e
Jortomy
Pablo

de Almeida, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de necrópsia, os quais foram a causa eficiente de suas mortes
.

Segundo o apurado, na data dos fatos, cinco pessoas

invadiram o local acima descrito gritando o nome da vítima Marco Aurélio de

Lima. Na sequência, o implicado e os demais indivíduos localizaram o referido

ofendido dormindo dentro do quarto, momento em que desferiam os disparos.

Neste ínterim, a vítima
Jortomy
Pablo de Almeida, que

também residia no imóvel, foi até o cômodo da casa
e
foi executado

pelo implicado e seus comparsas.

A dinâmica das infrações penais encontra-se descritas no

laudo pericial realizado no local do crime, o qual foi juntado às fls. 216/241 do

arquivo físico.

A presença do denunciado no local do crime foi confirmada

por meio do relatório n. 137/2018 NI/DHPP/PJC - 13/12/2018, em razão do

implicado usar tornozeleira eletrônica à época dos fatos (fls. 94/111 do arquivo

físico).

De acordo com o acervo probatório, a vítima Marco Aurélio

de Lima ligou para ser irmão chamado Vilson Rodrigues de Lima pedindo a

quantia de quinhentos reais, para sair da cidade, em razão dos integrantes do

comando vermelho terem decretado a sua morte.

O crime foi cometido por motivo torpe, em virtude de

desavenças existentes entre a vítima e a organização criminosa intitulada como

comando vermelho.

A infração penal foi cometida com o emprego de recurso

que dificultou a defesa da vítima, em virtude
de os
ofendidos terem sido atacados

de inopino.

No curso das investigações, também, restou apurado que

o denunciado integra a organização criminosa
denominado comando
vermelho
,
constituída na associação de mais de 04 (quatro) pessoas estruturalmente

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática
de infrações penais cujas

penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos
(...)”
(
ID
.
254945150
).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da denúncia.

A
materialidade
está comprovada pelo
relatório de investigação preliminar (ID
254944660
, p. 11-13), termo de apreensão (ID
254944660
, p. 17),
laudo pericial em aparelho telefônico (ID
254944668
, pp. 20-44), laudo pericial do local do crime (ID
254944684
, pp. 1-40) e laudos periciais de necrópsia (ID
254945155
e ID
254945160
).

Os auto
s apontam
in
dícios suficientes de autoria
,
com destaque para o relatório que
sinaliza
a presença do recorrente nas proximidades do local do crime, informação obtida através do monitoramento de sua tornozeleira eletrônica (ID 254944668, p. 50, ID 254944674, pp. 1-4).

Na fase judicial,
o
i
nvestigador
de polícia DIONÍZIO BAREIRO NETO
, responsável pela análise do celular da vítima e das tornozeleiras eletrônicas, relembrou o caso de 2016, esclarecendo um erro em seu relatório inicial. Confirmou que as investigações mostraram que o acusado
RAMASSEIS, ora recorrente,
e
o corréu
Paulo Henrique
(falecido)
estavam juntos antes, durante e após o crime, com a presença de ambos registrada próximo à residência das vítimas no período estimado do crime.

Na oportunidade, relatou ainda que
o crime teria sido motivado pela ligação da vítima Marcos Aurélio com o Comando Vermelho e sua posterior mudança para outra organização criminosa, o que teria
levado à

“
decretação de sua morte
”
. A vítima
Jortomy
foi morta por estar no local no momento do crime.
Segundo
testemunhas, havia outras pessoas no local do crime além dos dois suspeitos
, cujos e
xecutores arrombaram a porta da residência e cometeram os homicídios
, em rápida ação.

Durante as investigações, foi descoberto que Marcos Aurélio provavelmente já sabia que seria alvo do Comando Vermelho, pois pretendia sair da cidade o mais rápido possível. Sua esposa relatou que, pouco antes do crime,
ele havia pedido dinheiro emprestado ao irmão para deixar a cidade
(relatório de mídias, ID
254945377
).

Em seu depoimento judicial,
OZÉLIA DE FÁTIMA NEVES DE PAULA
, esposa da vítima Marcos Aurélio, confirmou que estava na residência com seus filhos durante o ocorrido, mas não foi vista pelos criminosos. Relatou que os criminosos chamaram por Marcos, arrombaram a porta e o mataram.
OZÉLIA
disse não ter visto ninguém, apenas ouviu os tiros e os gritos, e que Marcos, antes de morrer, pediu para que sua família não fosse machucada. A ação foi muito rápida e, segundo ela, havia várias pessoas dentro da residência. Os pais de
Jortomy
, que moravam ao lado, confirmaram ter visto várias pessoas correndo pela rua após o crime
.
Ozélia também confirmou que Marcos lhe disse, certa vez, que havia entrado para o PCC enquanto esteve preso na PCE. Além disso, confirmou que Marcos ligou para seu irmão Vilson pedindo dinheiro emprestado para sair da cidade, embora tenha negado ter presenciado a ligação

(relatório de mídias, ID 254945377).

VILSON RODRIGUES DE LIMA
, irmão da vítima Marcos Aurélio, relatou que, no dia do crime, por volta das 23h30
min
, seu irmão ligou pedindo R$ 500,00
(quinhentos reais)
emprestado para se mudar de casa, afirmando que
"OS CARAS LÁ DA CADEIA JÁ BATERAM O MARTELO, JÁ MANDARAM ME TORRAR"
(ID
254944660
, pp. 46-47)
.
Essa informação, embora não tenha sido confirmada judicialmente, foi corroborada pelo depoimento de Ozélia, esposa de Marcos.

JUMAR PEREIRA DE ALMEIDA, pai da vítima

Jortomy
, confirmou o depoimento prestado à polícia
declarando judicialmente que
soube que os criminosos tinham a intenção de matar Marcos Aurélio, mas seu filho
Jortomy
também foi morto por estar no local
; que
mora ao lado da residência onde o crime ocorreu, ouviu os tiros e, em seguida, viu os criminosos correndo pela rua. Ele estima que havia cerca de sete pessoas
; ouviu
os criminosos chamarem por Marcos Aurélio, mas pensou que fosse alguém conhecido. Ao entrar na casa, as vítimas já estavam mortas.
D
escreveu a ação como muito rápida e com muitos tiros

(relatório de mídias, ID 254945377).

Em seu interrogatório, tanto na delegacia quanto em juízo, o acusado negou ter cometido os crimes. Em juízo,
RAMASSEIS
alegou que
o relatório de sua tornozeleira eletrônica situava
em frente ao local do delito

porque ele e Paulo Henrique
, vulgo “
Pateta
”
estavam juntos, consumindo drogas. No dia do crime, teriam bebido em frente
à sua casa
e, em seguida, ido comprar drogas na região onde o crime ocorreu, retornando posteriormente para
sua residência; que
só soube do crime quando foi chamado para depor na delegacia

(relatório de mídias, ID 254945377).

Não obstante a negativa do recorrente, o conjunto probatório produzido nas fases extrajudicial e judicial é suficiente para sua pronúncia pelos crimes descritos na denúncia. Isso porque a pronúncia, sendo um juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, mas apenas um
standard
probatório mínimo razoável, uma vez que implica a submissão do acusado a julgamento popular.

Com efeito
, os elementos probatórios acima destacados podem ser considerados como hábeis
a permitirem a submissão do recorrente ao júri popular, pois levam a crer que o recorrente tenha, em tese, cometido os crimes que lhe foram imputados,
restando assim satisfeitos os requisitos constantes do artigo 413

do Código de Processo Penal.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Corte que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Na fase de pronúncia, o standard probatório advém da combinação do art. 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade conjugada com ao menos uma prova produzida em juízo para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

4. Há nos autos elementos mínimos que indicam a possibilidade de o crime ter sido cometido por motivo torpe, em razão da cobrança de uma dívida da vítima com o acusado, bem como mediante recurso que dificultou a defesa, por ter sido praticado de forma repentina e inesperada

(
RESE
1021309-43.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
4a
Câmara Criminal, DJE 01/11/2024
).

Diante desse panorama,
não há
que se
falar em despronúncia.

Noutro giro, a exclusão das qualificadoras constantes na pronúncia
,
somente
será
admissível quando manifestamente improcedente
s
e descabida
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

No caso em apreço, há indícios de que o delito foi praticado em razão de desavenças com a organização criminosa Comando Vermelho, bem como de que as vítimas
foram colhidas de inopino, Marco Aurélio enquanto dormia e
,

Jortomy
Pablo de Almeida
,
ao se dirigir ao mesmo cômodo da casa.

Nessa esteira, consoante julgados desta Corte:

“
o
cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”

(RSE
1022342-10.2020.8.11.0000
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 19.2.2021).

“
A qualificadora do delito por recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se acoplada à estrutura meritória, pois o ataque inesperado se deu enquanto supostamente a vítima dormia, o que pode configurar a surpresa que trata o artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal, impondo-se a submissão da análise do tema ao Conselho de Sentença
”

(
RSE
0025434-96.2011.8.11.0042,
Rel. Des.
Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 8.8.2018).

Por fim, o delito conexo somente pode ser afastado
,
o que não se verifica no caso dos autos
,
quando a ausência de justa causa se evidencia de forma absoluta e imediata.

No presente caso, conforme os elementos constantes dos autos, tanto pela forma de execução quanto pelas provas colhidas até o momento, há indícios de que o recorrente integra organização criminosa, o que
, em princípio,
justifica seu enquadramento típico no art. 2o da Lei n
.
12.850/13.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,
mas, no mérito,
RECURSO
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025